Tribunal: TJPA
Processo: 0816869-38.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816869-38.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MARCOS RIBEIRO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0816869-38.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA S/A

ADVOGADOS: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR–OAB/PA 16.837 E MARIA LUCILIA GOMES-OAB/PA 9803

AGRAVADO: MARCOS RIBEIRO DE ALMEIDA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIANTE APÓS 05 (CINCO) DIAS DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. RESTRIÇÃO DA RETIRADA DO BEM ANTES DO QUINQUÍDIO LEGAL. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA CORRETAMENTE ARBITRADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.É possível impor restrição ao direito de propriedade do credor tão somente até o decurso dos 05 (cinco) dias a que se refere o art. 3º do Decreto-lei n. 911/69;

2.Arbitramento da multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) não é excessivamente oneroso, posto que é cabível a fixação de astreintes para compelir o autor a restituir o bem após a purgação da mora;

3.O valor estipulado de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, mostra-se razoável, proporcional e adequado.

4.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

É possível impor restrição ao direito de propriedade do credor tão somente até o decurso dos 05 (cinco) dias a que se refere o art. 3º do Decreto-lei n. 911/69, sem provocar violação ao direito de propriedade do recorrente, uma vez que a disposição do bem somente pode ocorrer com a consolidação da propriedade.

____________

Dispositivo relevante citado: art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AREsp: 2211685, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 22/11/2022
;
TJ-PA -
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808999-73.2022.8.14.0000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
,
Data

de Julgamento: 07/11/2022,

1ª Turma de Direito Privado
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em Agravo de Instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA S/A, objetivando a reforma da Decisão Monocrática Id. 21029436 que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por si, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo n. 0814714-39.2023.8.14.0040) ajuizada contra MARCOS RIBEIRO DE ALMEIDA, em que o juízo de primeiro grau deferiu liminar de busca e apreensão e determinou o depósito do bem nas mãos do fiel depositário, com a ressalva de que bem deveria permanecer na cidade de Parauapebas/PA à disposição do Juízo até o prazo final de purgação da mora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões recursais (Id. 21572984), aduz a agravante a necessidade da reforma do capítulo da decisão atinente à vedação de retirada do veículo dos limites da Comarca de Parauapebas, sob o argumento de inexistência de qualquer norma que obrigue a permanência do bem na comarca ou estado onde restou apreendido, além do que em se tratando de obrigação de fazer ou não fazer deve a parte agravante ser pessoalmente intimada da decisão, aplicando-se a Súmula 410, do STJ. Alega não haver qualquer fundamento jurídico para a fixação de multa, aduzindo que sua aplicação caracteriza em uma penalidade dupla, por já estar sofrendo inúmeros prejuízos com a inadimplência do agravado.

Requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida nos termos da irresignação.

Sem Contrarrazões, vez que não houve triangulação processual.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.021 do CPC) e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a matéria do recurso a reforma da decisão interlocutória que negou provimento ao recurso interposto contra decisão de primeiro grau que deferiu liminar com ressalva de permanência do bem apreendido à disposição do Juízo até o prazo final de purgação da mora, sob pena de multa diária.

Não assiste razão à agravante.

Consabido que após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/69, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para quitar a dívida pendente, momento em que o bem lhe será restituído sem ônus. Entretanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto no patrimônio do credor.

Nesse sentido, é possível impor restrição ao direito de propriedade do credor tão somente até o decurso dos 05 (cinco) dias a que se refere o art. 3º do Decreto-lei n. 911/69, como consta da decisão agravada, sem provocar violação ao direito de propriedade do recorrente, uma vez que a disposição do bem somente pode ocorrer com a consolidação da propriedade.

Colaciono jurisprudência do STJ e TJPA:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. 1. POSSIBILIDADE DE RETIRADA DO BEM DA COMARCA ONDE APREENDIDO. ANTES DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. BEM QUE AINDA NÃO ESTÁ CONSOLIDADO NA PROPRIEDADE DO CREDOR. 2. MULTA COMINATÓRIA. FINALIDADE DE COERÇÃO AO CUMPRIMENTO DO JULGADO QUE DETERMINA OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DE NÃO FAZER. INCIDÊNCIA QUE EXIGE APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO JULGADO. 3. ASTREINTES. EXORBITÂNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(STJ - AREsp: 2211685, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 22/11/2022).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO DE CINCO DIAS PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APÓS A PURGAÇÃO DA MORA. RAZOABILIDADE. PREVISÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. O prazo para cumprimento da medida, de 5 (cinco) dias, em face da ausência de fixação, não se mostra exíguo, mormente porque equipara-se ao lapso temporal destinado à consolidação da propriedade do bem em prol do credor, quando cumprida a liminar de busca e apreensão em decorrência da não quitação da dívida no quinquídio legal. As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível. Caso dos autos em que não há que se falar em exclusão da multa por ausência de intimação pessoal, tendo em vista que sequer houve concreta incidência da multa, mas mera intenção de fazê-la incidir. O valor das astreintes de 500,00 (quinhentos reais) diários, até o limite de 50 (cinquenta) dias, mostra-se em consonância aos parâmetros já adotados pela jurisprudência para casos semelhantes, de modo razoável, proporcional e adequado ao fim a que se destina. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. Desprovimento do Agravo Interno, por unanimidade.

(
TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808999-73.2022.8.14.0000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Privado
)
.

Insubsistente a alegação de que o credor é penalizado pelo arbitramento da multa cominatória, vez que somente será aplicada se não cumprida a decisão no prazo estabelecido com a não devolução do bem. Ademais, o arbitramento da multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) não é excessivamente oneroso, posto que é cabível a fixação de
astreintes
para compelir o autor a restituir o bem após a purgação da mora, pois a multa cominatória se destina exatamente a compelir o devedor a cumprir a obrigação.

Em relação à Súmula 410 do STJ, não se aplica no caso concreto, tendo em vista que a decisão que estipulou a multa foi em caso de descumprimento, como ainda não houve o descumprimento, não há que se falar em intimação pessoal.

Isto posto, conheço do AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/10/2024